Tribunal: TJDFT
Processo: 0734578-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734578-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SOARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PATRÍCIA SOARES DA SILVA, contra decisão proferida em ação de reversão de aposentadoria, em que o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora. Alega a agravante, em síntese, que “a simples alegação de que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem causar danos ao sustento próprio e da família é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária” (ID 30263804 – p. 5) e que o valor que aufere a título de aposentadoria por invalidez (R$ 2.533,21 – dois mil quinhentos e trinta e três reais e vinte e um centavos, bruto) é insuficiente para custear a perícia médica necessária à comprovação de remissão de sua enfermidade. Acrescenta que, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, o Juiz, antes de indeferir o pedido, deve possibilitar à parte a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício e, no caso, “a agravante comprovou a ausência de capacidade economia por meio dos comprovantes de gastos essenciais” (id. – p. 6). Assevera, ainda, que a gratuidade pode ser deferida em qualquer momento processual. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, deferindo-se liminarmente a gratuidade de justiça, a ser confirmada no mérito. É o relatório. Decido. Sendo cabível, tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar, em verdade, volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Em um primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Consoante o disposto no § 3o do art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de hipossuficiência afirmado pela parte agravante. Na hipótese, apura-se que a agravante reside em Planaltina e é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação, do cargo de Professor de Educação Básica e percebe provento bruto no montante de R$ 2.533,21 (dois mil quinhentos e trinta e três reais e vinte e um centavos) (ID 96358941 dos autos originais). Ademais, verifica-se que, muito embora a autora tenha requerido o benefício desde a propositura da ação, ao promover a emenda da inicial, efetuou o recolhimento do preparo, o que levou o Juízo de origem a concluir pela capacidade financeira da requerente. Além disso, consignou o referido Julgador que os documentos colacionados não indicavam modificação substancial na situação econômica da autora que justificasse a alteração do entendimento anteriormente aplicado. No entanto, há que se observar que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer momento da marcha processual, ainda que tenha sido indeferida em ocasião anterior, não havendo preclusão acerca do tema. Além disso, os demais elementos de informação não denotam que a agravante possua condições econômicas ou padrão de consumo que afaste a presunção de hipossuficiência que deriva da declaração exibida em juízo (ID 10585146). Na hipótese, as condições de desemprego e consumo demonstradas condizem com o estado de penúria financeira afirmado pela agravante. Portanto, não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pela recorrente, porquanto inexistentes nos autos outros elementos a infirmar a declaração de hipossuficiência, mormente, em vista do valor de sua renda líquida, circunstância a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Dessa forma, a par da ausência de elementos hábeis a contrapor a alegação de hipossuficiência, não há como se afastar a presunção de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais derivada da declaração exibida em juízo. Em outras palavras é verossímil a alegação de hipossuficiência de recursos financeiros. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente e decorre da possibilidade de a distribuição dos autos de origem ser cancelada por ausência de pagamento de custas, embora haja suficientes elementos a indicar que a autora não possui condições de suportar tal encargo. Logo, perfeitamente justificável o deferimento da liminar postulada. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 101, § 1o, do novo CPC, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVANTE E DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, de modo a garantir o fluxo regular deste recurso e da ação originária independente do recolhimento das custas processuais, até deliberação de mérito pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator